Tribunal: STJ
Processo: 0230052-64.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1014032 - SC (2025/0230052-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MAURA APARECIDA STEFANI (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO VASCONCELOS ALENCAR JUNIOR -
SC019972
BRUNO LUIZ MARTINAZZO - SC043644
DARLAN CARDOZO DE LIMA - SC062824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
AGRAVANTE
HABEAS
CORPUS
CONDENADA
PELOS
DELITOS
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E LAVAGEM DE CAPITAIS. REGIME
FECHADO. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. MAE DE CRIANÇA
MENOR
DE
12
ANOS
DE
IDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE
DEMONSTRADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No julgamento do AgRg no HC n. 731.648/SC (Ministro Joel Ilan
Paciornik, Relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado
em
, DJe de
), fixou-se a tese de que é possível a
7/6/2022
23/6/2022
extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de
12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a
demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, pois
presumida, desde que obedecidos os seguintes requisitos:
não ter
a)
cometido delito com violência ou grave ameaça;
não ter sido o crime
b)
praticado contra seus filhos; e
ausência de situação excepcional a
c)
contraindicar a medida.
2. No caso, o indeferimento da prisão domiciliar encontra-se devidamente
motivado. Destacaram as instâncias ordinárias que, além da utilização da
residência coabitada pela menor para a prática do tráfico, as drogas foram
localizadas nos pertences e no quarto da criança, a demonstrar risco social
concreto à menor.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA50182304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:08
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: de26965f-2970-43da-aa3e-1127c71bec27

Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:08
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: de26965f-2970-43da-aa3e-1127c71bec27

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014032 - SC (2025/0230052-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MAURA APARECIDA STEFANI (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO VASCONCELOS ALENCAR JUNIOR -
SC019972
BRUNO LUIZ MARTINAZZO - SC043644
DARLAN CARDOZO DE LIMA - SC062824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
AGRAVANTE
HABEAS
CORPUS
CONDENADA
PELOS
DELITOS
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E LAVAGEM DE CAPITAIS. REGIME
FECHADO. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. MAE DE CRIANÇA
MENOR
DE
12
ANOS
DE
IDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE
DEMONSTRADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No julgamento do AgRg no HC n. 731.648/SC (Ministro Joel Ilan
Paciornik, Relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado
em
, DJe de
), fixou-se a tese de que é possível a
7/6/2022
23/6/2022
extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de
12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a
demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, pois
presumida, desde que obedecidos os seguintes requisitos:
não ter
a)
cometido delito com violência ou grave ameaça;
não ter sido o crime
b)
praticado contra seus filhos; e
ausência de situação excepcional a
c)
contraindicar a medida.
2. No caso, o indeferimento da prisão domiciliar encontra-se devidamente
motivado. Destacaram as instâncias ordinárias que, além da utilização da
residência coabitada pela menor para a prática do tráfico, as drogas foram
localizadas nos pertences e no quarto da criança, a demonstrar risco social
concreto à menor.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA49790216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:27
Código de Controle do Documento: 1b2ab28a-ff61-4b02-b8f7-d530014c2ceb

Trata-se de agravo regimental interposto por MAURA APARECIDA
atualmente em cumprimento de pena em regime fechado por condenação
STEFANI,
nas sanções dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e do art. 1°,
, da Lei n. 9.613
caput
/1998 (lavagem de capitais), à pena total de 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, além de 1.299 (mil, duzentos e noventa e nove) dias-multa,
contra decisão da Presidência desta Corte Superior, que indeferiu liminarmente habeas
mantendo o indeferimento da prisão domiciliar pleiteada em seu favor.
corpus,
No
alegou
habeas corpus,
a defesa que a acusada estaria sofrendo
constrangimento ilegal em razão do indeferimento do benefício da prisão domiciliar,
uma vez que é genitora de uma criança menor de 12 anos de idade, sendo
imprescindível aos seus cuidados.
Indeferido liminarmente o
, sobreveio o presente agravo
habeas corpus
regimental
no qual reitera a defesa os argumentos apresentados na
(e-STJ fls. 98/106),
petição inicial.
Pugna, ao final, seja reconsiderada a decisão ou seja o feito submetido à
apreciação da Turma julgadora, substituindo-se a pena privativa de liberdade em
estabelecimento prisional pela prisão domiciliar.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Sem razão a agravante.
Cumpre-me transcrever os argumentos alinhavados pelo Tribunal de
origem (e-STJ fls. 16, grifei):
E ainda que se cogite a aplicabilidade do julgado em questão, extrai-se do
caso concreto situação excepcionalíssima apta a obstar a concessão do
benefício da prisão domiciliar.
Ao confirmar a sentença condenatória, o Tribunal de Justiça, em voto do
Exmo. Sr. Desembargador Ernani Guetten de Almeida (autos n. 5001752-
30.2021.8.24.0037), destacou que "Na casa de Adriano e Maura, foram
encontrados 136,5g de substância semelhante à crack, bem como também
acharam na residência uma porção de substância semelhante à cocaína,
pesando aproximadamente 24,5g, sendo ambas as drogas constatadas com
caráter definitivo através de laudo pericial (60.2- pgs. 14-15). De acordo com
o Policial Cembranelli, em seu relato na fase judicial, a policial Tamara e o
policial Jefferson encontraram as drogas na casa de Adriano, que estavam
localizadas em uma cômoda e atrás da televisão de uma das crianças.
Sendo que, assim que ele notou que a droga estava localizada no quarto da
criança, lembrou de uma interceptação telefônica na qual Adriano fala para
Documento eletrônico VDA49790216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:27
Código de Controle do Documento: 1b2ab28a-ff61-4b02-b8f7-d530014c2ceb

Maura pegar o dinheiro para pagar a Cimecal e informa que o mesmo estava
localizado embaixo do vestido de batizado da criança, próximo ao lugar em
que se encontrou a droga".
Como visto, as drogas apreendidas na casa da paciente, notadamente crack
(136,5g) e cocaína (24,5g), estavam escondidas no quarto da criança, fato
que confirmou diálogo interceptado entre Maura e o esposo Adriano, no qual
ele confirma o esconderijo nos pertences da menina.
A utilização da residência coabitada pela menor para a prática do tráfico é,
por si só, elemento apto a justificar a existência de fato excepcional
prejudicial à concessão da prisão domiciliar, no entanto, na hipótese dos
autos a situação é ainda mais grave, porquanto as drogas estavam
ou seja, a paciente usou a filha para
escondidas no quarto da criança,
dificultar eventual busca das autoridades e agora tentar usar a menina para
se livrar da responsabilidade.

Com efeito, "a jurisprudência desta Corte tem orientado que não cabe a
concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento
firmado pela Suprema Corte no HC n. 146.641/SP, quando se tratar de condenação
definitiva (AgRg no HC n. 589.442/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
).
13/8/2020 [...] Em circunstâncias excepcionais, é possível a concessão da prisão

domiciliar - fundada no art. 117, III, da LEP - aos presos que cumprem pena em regime
prisional diverso do aberto, desde que devidamente comprovado que o menor se
encontra em situação de vulnerabilidade. Matéria essa de competência do Juízo da
execução, que deverá avaliar a possibilidade de concessão excepcional da benesse
" (AgRg no
mediante ponderação de circunstâncias e elementos de prova concretos
RHC n. 133.483/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
13/10/2020
19/10/2020
E, no julgamento do AgRg no HC n. 731.648/SC (Ministro Joel Ilan
Paciornik, Relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado em
,
7/6/2022
DJe de
), fixou-se a tese de que é possível a extensão do benefício da prisão
23/6/2022
domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime
semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados
aos infantes, pois presumida, desde que obedecidos os seguintes requisitos:
não ter
a)
cometido delito com violência ou grave ameaça;
não ter sido o crime praticado
b)
contra seus filhos; e
ausência de situação excepcional a contraindicar a medida.
c)
No caso, o indeferimento da prisão domiciliar encontra-se devidamente
motivado. Destacaram as instâncias ordinárias que, além da utilização da residência
coabitada pela menor para a prática do tráfico, as drogas foram localizadas nos
pertences e no quarto da criança, a demonstrar risco social concreto à menor.
Não há, portanto, que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado via
.
habeas corpus
A propósito:
Documento eletrônico VDA49790216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:27
Código de Controle do Documento: 1b2ab28a-ff61-4b02-b8f7-d530014c2ceb

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE.
IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO
JULGAMENTO DO MANDAMUS COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
2. Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao
Código de Processo Penal, a 3a Seção desta Corte Superior manteve o
entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a
mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das
exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de
situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP.
3. No caso dos autos, a prisão domiciliar foi negada à agravante, em razão
de compor perigosíssima organização criminosa armada voltada para o
tráfico de drogas e outros crimes contra o patrimônio, sendo atribuída à
paciente função de destaque, sendo responsável pela entrega das drogas a
adolescentes que vendiam para usuários.
Salientou-se, ainda, o fato de terem sido apreendidos na residência da ré
grande quantidade de entorpecentes. Assim, é certo que verifica-se
excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar,
considerando as circunstâncias do caso concreto, que comprometem a
segurança das crianças, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 769.869/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/6/2023
9/6/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E PORTE DE ARMA DE FOGO.
CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO DOMICILIAR POR SER A
RECORRENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE.
INDÍCIOS DE PRÁTICA CRIMINOSA NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS
CUIDADOS DO MENOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Diante de elementos concretos quanto à gravidade dos atos praticados,
que evidenciam situação não prevista na Lei n. 13.469/2018 e configuram a
excepcionalidade de indeferimento da medida, há motivação suficiente para
negar à acusada a concessão de prisão domiciliar.
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "o afastamento da
prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos
exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de
comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados
ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de
Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257
Documento eletrônico VDA49790216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:27
Código de Controle do Documento: 1b2ab28a-ff61-4b02-b8f7-d530014c2ceb

/2016)." (HC n. 541.456/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T.,
DJe
, grifei), como na hipótese.
4/2/2020
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 177.004/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/5/2023
25/5/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental de e-STJ fls. 98/106.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:27
Código de Controle do Documento: 1b2ab28a-ff61-4b02-b8f7-d530014c2ceb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.014.032 / SC
Número Registro: 2025/0230052-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50011608320218240037 50017523020218240037 50213876920258240000 80015444720248240018
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCO ANTONIO VASCONCELOS ALENCAR JUNIOR
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO VASCONCELOS ALENCAR JUNIOR - SC019972
BRUNO LUIZ MARTINAZZO - SC043644
DARLAN CARDOZO DE LIMA - SC062824
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: MAURA APARECIDA STEFANI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAURA APARECIDA STEFANI (PRESO)
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO VASCONCELOS ALENCAR JUNIOR - SC019972
BRUNO LUIZ MARTINAZZO - SC043644
DARLAN CARDOZO DE LIMA - SC062824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA50168563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:20
Código de Controle do Documento: 1b3f777a-d3f3-4123-b08d-2040c1887b2b

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:20
Código de Controle do Documento: 1b3f777a-d3f3-4123-b08d-2040c1887b2b